Tribunal: STF
Processo: ARE 1259223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 5, p. 19):
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – TENTATIVA DO ESTADO TRIBUTAR DIANTE DESLOCAMENTO DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO TITULAR – NÃO É O CASO DE INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE ATOS RELATIVOS AO COMÉRCIO – SÚMULA 166/STJ – PRECEDENTES DO STJ E STF – SENTENÇA MANTIDA - A Corte Superior de nosso país como a Suprema Corte já analisaram a questão relativa a transferência "física" de bens (gado) entre propriedades rurais do mesmo titular, localizadas em estados diversos, não sendo lícita a cobrança de ICMS quando não há provas da comercialização da mercadoria. - Nesse sentido o teor da Súmula 166/STJ, STF - ARE 764196 AgR, REsp 1125133/SP submetido a recurso representativo da controvérsia. - Apelo improvido. Sentença mantida.”
    Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados (eDoc 6, p. 21); os segundos, acolhidos com efeitos infringentes exclusivamente para correção de erro material constante da ementa dos primeiros (eDoc 7, p. 20).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 97 e 155, II, §2º, I, V, “a”, e VI, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, afirma-se que “é devida a incidência do referido imposto na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois ocorre a circulação econômica de mercadoria” (eDoc 12, p. 15).
    É o relatório. Decido.
    Eis o decidido pelo Tribunal de origem (eDoc 5, p. 21-25):
    “Consta no documento de fls. 31 emitido pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul que em junho de 2016 o impetrante fez o carregamento de 22 cabeças de gado (macho de 24 a 36 meses), que naquela época perfaziam um total de R$ 32.242,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais) e que segundo alegações do impetrante/recorrido seriam transferidas de sua fazenda de Paranaíba (matrícula n.1044, fls. 53/62) para sua propriedade rural localizada em Fernandópolis, SP (matrícula n.3474, fls. 63/70). 
    Pois bem. O cerne recursal refere-se a cobrança de ICMS sobre o deslocamento interestadual de bovinos entre propriedades rurais de titularidade do apelado. Apesar do Estado, ora recorrente, afirmar em sua peça recursal que o intuito do impetrante/recorrido era de realizar operação mercantil com a mercadoria (gado bovino) configurando ato ilegal pois não se estaria recolhendo ICMS (fls. 190), melhor sorte não assiste ao Estado, haja vista que este não fez qualquer tipo de prova que pudesse atestar tal fato, quedando-se inerte do ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), não passando de infundadas indagações. 
    [...]
    Assim, uma vez que a transferência interestadual de bovinos de uma fazenda para outra, de propriedade do mesmo contribuinte, não constitui hipótese de incidência de ICMS, imperiosa a manutenção da sentença, para obstar a cobrança do ICMS no caso.”
    Inicialmente, quanto à violação ao artigo 97 e a Súmula 10 do STF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)
    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)
    No mais, constata-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual inexiste fato gerador do ICMS quando ocorre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Mero deslocamento de mercadoria sem transferência de titularidade. Inexistência de fato gerador. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.582 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.12.2015)
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades distintas da Federação, não constitui fato gerador do ICMS. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 746.349 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 01.10.2014)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada ofensa ao art. 97 da CF/88. Inovação recursal. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Tributário. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Inexistência de fato gerador. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal entende ser insubsistente a tese do chamado prequestionamento implícito. 3. A Corte tem-se posicionado no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza fato gerador do ICMS, ainda que estejam localizados em diferentes unidades federativas. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 756.636 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.05.2014)
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente